Tribunal: STJ
Processo: 5062551-14.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222772 - SC (2025/0333782-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILIAM PEREIRA BISPO
ADVOGADO
: EDUARDO VANDRESEN - SC055757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS
. AGENTE QUE POSSUI ATUAÇÃO RELEVANTE NA
OPERANDI
ESTRUTURA
CRIMINOSA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
IN CASU
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a
impôs, o ora agravante seria membro de organização criminosa especializada
na prática de tráfico de drogas ligada à fação denominada Primeiro Grupo
Catarinense - PGC. A propósito, destacaram as instâncias de origem ser ele
apontado como braço direito do líder da facção e executor das ordens diretas
deste, tais como assumir pontos de tráfico de drogas, negociar a compra e
venda armas, cobrar valores e intermediar transações ilícitas. Dessarte,
evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como
forma de acautelar a ordem pública, interrompendo a atuação do grupo
criminoso.
3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória. Precedentes.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
Documento eletrônico VDA52292331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 9c9d72b1-e254-423f-ab21-73a33ae3c086

5. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a
fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, destacando-se que, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar "em
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se
investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-
se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de
[...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora
continuidade da prática delituosa
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
28/4/2023)
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 9c9d72b1-e254-423f-ab21-73a33ae3c086

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222772 - SC (2025/0333782-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILIAM PEREIRA BISPO
ADVOGADO
: EDUARDO VANDRESEN - SC055757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS
. AGENTE QUE POSSUI ATUAÇÃO RELEVANTE NA
OPERANDI
ESTRUTURA
CRIMINOSA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
IN CASU
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a
impôs, o ora agravante seria membro de organização criminosa especializada
na prática de tráfico de drogas ligada à fação denominada Primeiro Grupo
Catarinense - PGC. A propósito, destacaram as instâncias de origem ser ele
apontado como braço direito do líder da facção e executor das ordens diretas
deste, tais como assumir pontos de tráfico de drogas, negociar a compra e
venda armas, cobrar valores e intermediar transações ilícitas. Dessarte,
evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como
forma de acautelar a ordem pública, interrompendo a atuação do grupo
criminoso.
3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória. Precedentes.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
Documento eletrônico VDA51994007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 309609eb-ff33-445e-9398-230606a5727a

5. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a
fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, destacando-se que, nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar "em
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se
investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-
se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de
[...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora
continuidade da prática delituosa
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
28/4/2023)
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WILIAM PEREIRA BISPO contra
a decisão monocrática de e-STJ fls. 508/516, por meio da qual neguei provimento ao
recurso ordinário.
Depreende-se dos autos que a prisão temporária do agravante foi convertida
em preventiva, em decorrência da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 312,
,
e 2o, §§ 2o e 4°, incisos I e IV, da
caput Lei n. 10.826/2003,
Lei n. 12.850/2013.
Na inicial do recurso ordinário, sustentou a defesa que "os elementos
apresentados como justificadores da medida são absolutamente extemporâneos,
inexistindo qualquer notícia de infração que conceda razoabilidade à decretação da
" (e-STJ fl. 355).
custódia cautelar
Destacou que o agravante " é primário, sem antecedentes criminais, possui
residência fixa e integra família trabalhadora, gozando de reputação ilibada e da estima
de sua comunidade, circunstâncias que evidenciam não haver risco concreto à ordem
" (e-STJ fl. 355).
pública nem indicativo de reiteração delitiva
Salientou que, "mesmo em eventual condenação, o cenário normativo revela
que a prisão cautelar ora imposta não apenas carece de fundamento concreto, mas
também afronta os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão
preventiva, pois não se pode manter alguém preso preventivamente em regime mais
"
gravoso do que aquele que sequer enfrentaria em caso de condenação (e-STJ fl. 361).
Diante dessas considerações, pediu (e-STJ fl. 364):

a) O conhecimento e concessão da ordem, a fim de determinar a revogação da
prisão preventiva do Paciente, diante do evidente constrangimento ilegal
decorrente da ausência de contemporaneidade dos fatos e por estar sendo
mantido em regime cautelar mais gravoso do que o eventualmente fixado em
Documento eletrônico VDA51994007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 309609eb-ff33-445e-9398-230606a5727a

caso de condenação ao cumprimento de pena, conforme reiteradamente
reconhecido pela jurisprudência desta Corte Superior.
b) Subsidiariamente, caso assim não se entenda, que sejam aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
do Código de
art. 319
Processo Penal, as quais se mostram plenamente suficientes para resguardar
a ordem pública.

Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, há sempre de conter
efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições
do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das
decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República,
o, inciso LXI, e
respectivamente), há de se exigir que o
art. 5
art. 93, inciso IX,
decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em
meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade
do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não
constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública,
se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese,
Documento eletrônico VDA51994007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 309609eb-ff33-445e-9398-230606a5727a

" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o/8/2006, p.
delituosa
470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si
não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam
periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar
" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
a ordem pública
Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2012,
21/8/2012)
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 348/349):

A Lei Processual Penal autoriza a decretação da prisão preventiva quando
houver representação da Autoridade Policial ou do Promotor de Justiça (CPP,
, desde que, além de indícios de autoria, prova da materialidade e de
art. 311)
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tenha ela por objetivo: a)
garantir a ordem pública; b) garantir a ordem econômica; c) a conveniência da
instrução criminal; d) assegurar a aplicação da lei penal (CPP,
. A
art. 312)
materialidade e os fortes indícios de autoria dos crimes supostamente
praticados pelos investigados restaram evidenciados pelos elementos de prova
que instruem o feito, especialmente o relatório final apresentado pela
autoridade policial no evento 16, PET1. In casu, colhe-se dos autos que a
autoridade policial instaurou, inicialmente, o Inquérito Policial n. 544.24.00025
no intuito de apurar a possível prática dos crimes de tráfico de drogas e
participação em organização criminosa, e que, durante as investigações e
realizações de diligências, restou constatado que M. A., vulgo “MT”, e sua
namorada/companheira I. S. D. D. S. atuavam com outros criminosos na
prática do tráfico de drogas, dentre outros crimes. Assim, após o cumprimento
de medidas cautelares e apreensão de expressivo material investigativo,
visando instruir o Inquérito Policial n. 544.2025.00014, a autoridade policial
representou e restou deferido o compartilhamento de provas dos autos n.
5003414- 21.2024.8.24.0523, especificamente em relação as cartas e ao
aparelho celular apreendidos na posse de I. S. D. D. S. (este último examinado
no laudo pericial n. 2024.21.03278.24.015-38), cuja análise possibilitou
identificar outros integrantes do grupo, os ora indiciados, que, segundo a
Documento eletrônico VDA51994007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 309609eb-ff33-445e-9398-230606a5727a

investigação, agiam em conjunto com M. A. e I. S. D. D. S.. Posteriormente, a
autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e
apreensão e de prisão temporária em desfavor dos investigados nos autos ns.
5002617- 11.2025.8.24.0523 e 5002616-26.2025.8.24.0523, cujas medidas
foram parcialmente deferidas. Assim, extrai-se do relatório de investigação
policial que W. P. B. é primo e "braço direito" de MATHEUS ALVES, o qual foi
citado diversas vezes nas cartas enviadas à ISADORA e era quem a auxiliava,
enquanto MATHEUS ALVES estava preso. Constou nas cartas, por exemplo, o
pedido de MATHEUS ALVES para que W. P. B. assumisse o ponto de tráfico
de drogas (biqueira) na cidade de Criciúma/SC; elaborasse uma procuração
falsa e vendesse um veículo fastback; e o ajudasse a recuperar a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que estaria com Júlia Boaventura, também
investigada no IP n. 544.24.00025. Ainda, MATHEUS ALVES orientou
ISADORA a verificar o valor de uma transação efetuada por W. P. B., referente
a uma pistola, pois o dinheiro deveria ficar com ela. Além disso, foram
extraídos diálogos entre W. P. B. e ISADORA que, juntamente com o conteúdo
das cartas, indicam o envolvimento dele com o tráfico de drogas, o comércio
de armas e a organização criminosa PGC, consoante imagens abaixo. [...]
Além disso, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão
expedido nos autos n. 5002617-11.2025.8.24.0523, foram apreendidas três
munições de calibre .380, dois comprimidos de ecstasy e três telefones
celulares na residência de W. P. B.. Assim, com base nos elementos
informativos angariados no inquérito policial e destacados acima, a Autoridade
Policial indiciou os investigados, nos seguintes termos: [...] Sob a ótica dos
pressupostos/fundamentos da segregação cautelar, a prisão preventiva dos
investigados, com exceção de A. R. A. J., W. V., A. J. G. e L. G. D. O., se
mostra necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo em razão da
gravidade concreta dos delitos, em tese, cometidos, bem como para a garantia
da aplicação da Lei Penal, em relação a alguns dos indiciados, conforme será
fundamentado abaixo Isto porque, presente nos autos indícios de envolvimento
dos investigados com o tráfico de drogas e a organização criminosa Primeiro
Grupo Catarinense - PGC, tanto na venda de entorpecentes como na inserção
de drogas no sistema prisional, além de transmissão de recados e de ordens
de detentos para criminosos que estão em liberdade cometerem novos delitos.
Outrossim, diante do domínio da organização criminosa investigada sobre o
tráfico de drogas na Grande Florianópolis, envolvendo grande quantia de
dinheiro, a posse e o porte de armas de fogo de grosso calibre, além do
cometimento de outros crimes violentos, como roubos e homicídios, é evidente
a periculosidade dos investigados, haja vista os fortes indícios de que a grande
maioria, prima facie, integra referido grupo criminoso. Registra-se que parte
dos investigados realizaram condutas visando atingir o interior de
estabelecimentos prisionais, com a inserção de drogas naqueles recintos, o
que reforça a periculosidade dos agentes e o abalo à ordem pública. Deste
modo, os elementos colhidos no decorrer da investigação indicam o perigo
gerado pelo estado de liberdade dos investigados, pois evidenciam que a
prática de delitos em prol da organização investigada não é eventual ou
esporádica, mas efetivo meio de vida, o que revela a evidente possibilidade de
reiteração criminosa.

Documento eletrônico VDA51994007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 309609eb-ff33-445e-9398-230606a5727a

Assim, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto
prisional demonstrou que o ora agravante seria membro de organização criminosa
especializada na prática de tráfico de drogas ligada à fação denominada Primeiro Grupo
Catarinense - PGC. A propósito, destacaram as instâncias de origem que ele "é
apontado como braço direito do líder da facção e executor de ordens diretas deste, como
assumir pontos de tráfico e negociar armas, recuperar valores e intermediar transações
" (e-STJ fl. 351).
ilícitas
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva, pois, conforme
magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para
" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
a prisão preventiva
Turma, DJe
.
20/2/2009)
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE
DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO.
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da custódia cautelar está fundamentada na garantia da
ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas, da qual, supostamente, o paciente faz parte,
eis que, após um mês de investigações, identificou-se que ele e outros corréus
transitavam entre os territórios/brasileiros e de Riviera/Uruguai na venda de
drogas.
[...]
3. Ordem denegada. (HC n. 353.594/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
5/5/2016,
16/5/2016.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. É possível a decretação da prisão preventiva quando se apresenta efetiva
motivação para tanto.
Documento eletrônico VDA51994007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 309609eb-ff33-445e-9398-230606a5727a

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de complexa
organização criminosa, voltada à disseminação de grande quantidade de
drogas, as quais são adquiridas no Paraná com a finalidade de distribuição em
Minas Gerais, tendo sido apreendidos 231 kg de maconha).
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 65.669/MG, relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/4/2016,
)
9/5/2016.

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA ECONOMIA
POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A
LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ÀS CORRÉS. IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública
em caso no qual se constata a existência de organização criminosa destinada
a lavagem de dinheiro oriundo de delitos graves, como roubos e tráfico de
entorpecentes, e estruturada com nítida divisão de tarefas, mormente pelo fato
de que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após a prisão de um de
seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora recorrente), evidenciando
o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar a
organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita .
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
interromper as atividades do grupo.
[...]
8. Recurso ordinário improvido. (RHC n. 83.321/RS, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe 1o/9/2017.)

Documento eletrônico VDA51994007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 309609eb-ff33-445e-9398-230606a5727a

Prossegui para rememorar que a contemporaneidade da prisão preventiva
refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva,
destacando-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se
investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se,
portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da
[...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
prática delituosa
Turma, DJe de
.
28/4/2023)
No mais, salientei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos
autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que
outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
TENTADO.
PRISÃO
CAUTELAR.
GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2016,
DJe
)
12/4/2016.

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.
MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA UMA DAS
Documento eletrônico VDA51994007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 309609eb-ff33-445e-9398-230606a5727a

VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica
a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada
e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
art. 312
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis
do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção
da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
22/08/2017,
4/9/2017.

No mesmo caminhar, o parecer do Ministério Público Federal:

Como se vê, o encarceramento cautelar do recorrente encontra-se justificado,
especialmente diante da gravidade concreta dos delitos por ele cometidos e
das circunstâncias dos fatos, demonstrando a necessidade da imposição da
medida em tela.
Diante da presença dos requisitos do
do CPP, não há que se falar em
art. 312
ilegalidade da prisão preventiva da recorrente, cuja substituição por medidas
cautelares menos gravosas seria insuficiente para a manutenção da ordem
pública. Além do mais, o eventual reconhecimento de condições pessoais a
seu favor não têm o condão de afastar, por si só, a necessidade de sua prisão
cautelar.
A alegada ausência de contemporaneidade da custódia também não se
sustenta, pois, “o exame da alegação de ausência de contemporaneidade é
feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional como
também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida. Mantidos
os fundamentos do decreto prisional, centrado na gravidade da conduta e na
necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, está atendido o
requisito de contemporaneidade da medida” (AgRg no RHC n. 213.770/RJ,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025,
DJEN de
.
4/7/2025)
Documento eletrônico VDA51994007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 309609eb-ff33-445e-9398-230606a5727a

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51994007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 309609eb-ff33-445e-9398-230606a5727a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 222.772 / SC
Número Registro: 2025/0333782-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001914320258240582
50025972020258240523
50026162620258240523
50031677720258240564
50625511420258240000 82025003265459
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WILIAM PEREIRA BISPO
ADVOGADO
: EDUARDO VANDRESEN - SC055757
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILIAM PEREIRA BISPO
ADVOGADO : EDUARDO VANDRESEN - SC055757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA52266859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:12
Código de Controle do Documento: 8ac5ca1f-9c59-4829-9819-76c4486707f4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:46:12
Código de Controle do Documento: 8ac5ca1f-9c59-4829-9819-76c4486707f4